Tribunal: TJSP
Processo: 2141322-13.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - Execução de título extrajudicial embasada em nota promissória - Prazo prescricional trienal previsto no art. 70, da Lei Uniforme (Decreto no 57.663/66) - Nos termos do entendimento do STJ, somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente no processo de execução, o que se vislumbra por meio da ausência de manifestação, depois de promovida

Ementa:
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - Execução de título extrajudicial embasada em nota promissória - Prazo prescricional trienal previsto no art. 70, da Lei Uniforme (Decreto no 57.663/66) - Nos termos do entendimento do STJ, somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente no processo de execução, o que se vislumbra por meio da ausência de manifestação, depois de promovida regularmente sua intimação pessoal - Além disso, o art. 921, § 5o do CPC, prevê que para o reconhecimento da prescrição intercorrente as partes devem ser ouvidas, o que não ocorreu - Decisão mantida - Recurso desprovido.